Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713454-25.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III RECORRIDA: GEISIANE MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO CRV COM FIRMAS RECONHECIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não cumprimento integral da emenda dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. 2. A comprovação da alienação fiduciária para fins de busca e apreensão do veículo, requer, além da apresentação do contrato, o efetivo registro no órgão de trânsito, com a anexação do CRV. 3. A existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no departamento de trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 (com nova redação dada pela Lei 10.931/2004), pleiteando seja afastada a extinção do feito sem julgamento do mérito pela desnecessidade de anexação do certificado de registro de veículo - CRV preenchido e com firmas reconhecidas para o processamento da busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, contratual e processual dos autos, assentou que “apesar de o Juízo singular conceder várias oportunidades para cumprimento a contento da determinação de emenda, o autor se manteve inerte, sendo, portanto, correta a extinção do feito sem análise do mérito. Ademais, a comprovação da alienação fiduciária para fins de busca e apreensão do veículo, requer, além da apresentação do contrato, o efetivo registro no órgão de trânsito, com a anexação do CRV, a fim de se comprovar a titularidade do bem. Assim, a existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no departamento de trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 54684671). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025